Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA.
II- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA.
III- PEDIDO DE SOBRESTAMENTO FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS PATRONOS DA AUTORA . TEMA 1.242/STJ. INAPLICABILIDADE.
IV - NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA.
V - REVISÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. FLEXIBILIDADE NA REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. EXCESSO DE DETALHAMENTO. DESACONSELHAMENTO. READEQUAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS DE DEZEMBRO E JANEIRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.
VI - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DOS PATRONOS DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de revisão de regime de convivência, por meio da qual foram fixadas regras essenciais de convivência, reconhecida sucumbência recíproca e distribuídos honorários em proporção igualitária, pleiteando-se maior detalhamento das regras de convivência, readequação das férias escolares e modificação da distribuição dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar:
(i) a admissibilidade do pedido de tutela recursal formulado nas razões da apelação;
(ii) a incidência do sobrestamento previsto no Tema 1.242/STJ;
(iii) a ocorrência de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional;
(iv) a necessidade de ampliação das regras de convivência para situações cotidianas específicas;
(v) a adequação da divisão das férias escolares;
(vi) a correção da sucumbência recíproca e da distribuição igualitária dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade recursal da apelação da autora. Pedido de antecipação de tutela recursal formulado em razões recursais não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, CPC). Recurso da autora parcialmente conhecido.
4. O pedido de sobrestamento do processo não se aplica, porquanto o feito não versa exclusivamente sobre honorários, mas também sobre matéria de convivência familiar, tema não abrangido pelo sobrestamento determinado no Tema 1.242/STJ.
5. A alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional não merece acolhimento, pois o não conhecimento dos embargos de declaração não limita a devolutividade da apelação, sendo possível a análise integral da matéria pelo Tribunal nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.
6. A ampliação minuciosa das regras de convivência mostra-se inadequada, pois o excesso de normatização tende a potencializar conflitos parentais e compromete a necessária flexibilidade, devendo prevalecer o equilíbrio entre previsibilidade e autonomia parental, à luz dos princípios do melhor interesse e da proteção integral (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o e 18; Decreto 99.710/1990, art. 3.1). A multa automática por descumprimento também não se revela apropriada, recomendando-se a apreciação casuística conforme arts. 536 e 537 do CPC.
7. A disciplina das férias escolares demanda readequação, pois a ausência de previsão para o início do período em dezembro acarreta desequilíbrio no tempo de convívio, impondo-se sua divisão em períodos quinzenais sucessivos e alternados, harmonizando-se a corresponsabilidade parental.
8. A manutenção da sucumbência recíproca e da distribuição igualitária dos honorários é medida adequada, haja vista que ambas as partes obtiveram êxito parcial e foram parcial ou totalmente vencidas quanto a pontos essenciais, nos termos dos arts. 82, §2o; 85; e 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da autora parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, provido em parte. Recurso dos patronos da autora conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 227. ECA, arts. 3o; 4o; 18. Decreto 99.710/1990, art. 3.1. CPC, arts. 1.012; 1.013, §1o; 1.022; 1.026, §2o; 82, §2o; 85; 86; 536; 537.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, AGI 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 18/02/2025. TJDFT, AGI 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024, p. 13/12/2024.